Tribunal: TJMT
Processo: 1049423-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049423-63.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Capitalização e Previdência Privada, Dever de Informação, Vendas casadas, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISABEL CECILIA DA SILVA - CPF: 870.068.041-91 (EMBARGADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE SEGURO. CONSUMIDORA ANALFABETA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO MODULADA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação, mantendo a declaração de inexistência de relação jurídica referente a contrato de seguro, modulando a repetição do indébito conforme orientação do STJ (Tema 929) e julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição trienal ou quinquenal da pretensão autoral, com termo inicial no primeiro desconto indevido; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da má-fé para fins de repetição do indébito em dobro; e (iii) saber se existe contradição na aplicação dos critérios de atualização monetária e juros em face da Lei 14.905/2024 e do Tema 1368 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal do CDC aplica-se às relações consumeristas, prevalecendo sobre o prazo trienal do Código Civil, sendo que em obrigações de trato sucessivo o prazo prescricional renova-se a cada desconto indevido, não atingindo o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.

4. O acórdão embargado abordou exaustivamente a questão da má-fé, aplicando a modulação temporal do STJ, determinando restituição simples para valores anteriores a 30/03/2021 (período que exigiria prova de má-fé) e em dobro para valores posteriores (bastando conduta contrária à boa-fé objetiva).

5. A aplicação dos critérios de atualização monetária e juros observou rigorosamente o princípio da irretroatividade, aplicando INPC + 1% ao mês até 29/08/2024 e a nova metodologia da Lei 14.905/2024 a partir de 30/08/2024, em consonância com a vigência temporal das normas.

6. O prequestionamento não exige menção expressa de dispositivos legais, mas efetiva apreciação da questão jurídica pelo julgado, não se prestando os embargos de declaração para suprir vícios inexistentes ou rediscutir mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Em obrigações de trato sucessivo envolvendo descontos indevidos mensais, a prescrição quinquenal do CDC renova-se a cada desconto, não fulminando o fundo de direito. 2. A modulação temporal da repetição do indébito conforme Tema 929 do STJ dispensa análise específica de má-fé para período posterior a 30/03/2021, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. A aplicação da Lei 14.905/2024 observa marcos temporais de vigência, não retroagindo a períodos anteriores à sua entrada em vigor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CDC, art. 27; CC, arts. 206, § 3o, IV, 389 e 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS); STJ, Tema 1368; TJMT, N.U 1043725-81.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/02/2025; TJMT, N.U 1000323-09.2022.8.11.0010, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SABEMI SEGURADORA S.A
., com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições, bem como para fins de prequestionamento, em face do acórdão desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A e pela embargante
.

Alega a embargante, em suas razões recursais (id. 346217863), que o acórdão padece de vícios que demandam integração. Sustenta haver
“contradição quanto à aplicação da tabela prática do Tribunal de Justiça, em desconformidade com a taxa legal estabelecida na Lei no 14.905/2024”,
argumentando que,
“com a promulgação da Lei no 14.905/2024, a controvérsia sobre os critérios aplicáveis às condenações envolvendo dívidas civis foi solucionada”
, devendo incidir a Taxa SELIC como índice único de atualização para condenações cíveis em geral, conforme o Tema 1.368 do STJ.

Para reforçar sua alegação, aduz a necessidade de prequestionamento de matéria de ordem pública, especificamente a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, sustentando que
“o prazo prescricional deve ser iniciado a partir do primeiro desconto sofrido pela embargada, ou seja, em janeiro de 2019
”.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC. Ademais, sustenta a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, aduzindo omissão quanto à análise da ausência de má-fé, invocando a necessidade de “
descrição fática relativa à inexistência de prova nos autos de conduta caracterizada como sendo de má-fé da embargante
”, com vistas ao acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões e contradições apontadas, aplicando-se a taxa legal (SELIC) à condenação, reconhecendo-se a prescrição arguida e afastando-se a repetição em dobro ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

Devidamente intimado para manifestação, o
BANCO BRADESCO S.A
. apresentou resposta (id. 347694398), alegando que
“não há, na decisão embargada, qualquer omissão, obscuridade ou contradição”
, sustentando ser inadequada a via eleita para rediscussão do mérito e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora/embargada
ISABEL CECÍLIA DA SILVA
, por sua vez, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de id. 349211367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
SABEMI SEGURADORA S.A
., com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições, bem como para fins de prequestionamento, em face do acórdão desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A e pela embargante
.

O aresto embargado manteve a declaração de inexistência da relação jurídica referente ao contrato de seguro ("DÉBITO AUTOMÁTICO SABEMI SEUGRADO./RS*-050"), reconhecendo a legitimidade passiva da instituição financeira e a invalidade da contratação realizada com consumidora analfabeta sem as formalidades legais (art. 595 do CC). Contudo, o
decisum
reformou parcialmente a sentença para:
(i)
modular a repetição do indébito, determinando a restituição simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores (Tema 929/STJ); e
(ii)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender ausente lesão aos direitos da personalidade.

De proêmio, verifico a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Os embargos são tempestivos, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, e a parte possui legitimidade e interesse, razão pela qual
CONHEÇO
dos aclaratórios.

A embargante sustenta, em síntese, três pontos de insurgência:
(a)
a ocorrência de prescrição trienal (art. 206, §3o, IV, CC) ou quinquenal (art. 27, CDC), cujo termo
a quo
seria a data do primeiro desconto (janeiro de 2019), fulminando a pretensão autoral;
(b)
omissão quanto à prova de má-fé para a repetição do indébito em dobro; e
(c)
contradição na aplicação dos índices de correção monetária e juros, pugnando pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC nos termos da Lei 14.905/2024 e Tema 1368 do STJ.

Passo à análise dos pontos suscitados.

Da Alegada Prescrição (matéria de ordem pública)

A embargante suscita questão de ordem pública relativa à prescrição. Defende a aplicação do prazo trienal do Código Civil ou, subsidiariamente, o prazo quinquenal do CDC, argumentando que o termo inicial seria a data do primeiro desconto indevido (janeiro de 2019), o que acarretaria a prescrição total da pretensão, dado o ajuizamento da ação apenas em
2024
.

Não assiste razão à embargante.

Primeiramente, cumpre afastar a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tratando-se de relação jurídica consumerista, como inequivocamente reconhecido no acórdão ("
a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo
"), prevalece a norma especial do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a reparação por danos causados por fato do serviço.

No tocante à tese de que o termo
a quo
da prescrição seria a data do primeiro desconto, atingindo todo o fundo de direito, tal argumento revela-se juridicamente insustentável no contexto de obrigações de trato sucessivo.

A conduta ilícita perpetrada pela instituição, desconto indevido em benefício previdenciário, renova-se mensalmente a cada subtração patrimonial realizada na conta da consumidora. Não se trata de ato único de efeitos permanentes, mas de lesão continuada. Em situações de
trato sucessivo
, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.

Assim, permanecem exigíveis as parcelas descontadas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, ficando prescritas apenas aquelas anteriores a esse quinquênio.

O entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssono ao reconhecer que, em casos de descontos mensais indevidos, o prazo prescricional renova-se a cada desconto, aplicando-se a teoria do trato sucessivo.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ronye Steffan Rosa Índio em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, condenando o banco à conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, revisão de débito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: 2. A controvérsia reside em verificar (i) se houve prescrição ou decadência do direito do autor; (ii) se o contrato firmado caracteriza vício de consentimento pela indução em erro quanto à sua natureza; (iii) se é devida a conversão do contrato e a restituição de valores pagos indevidamente; e (iv) se há fundamento para a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir: 3.
A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC não se concretizou, pois o termo inicial conta-se do último desconto indevido, caracterizando obrigação de trato sucessivo
.
4. A decadência também não se configurou, uma vez que a renovação automática dos descontos mensalmente impede a consumação do prazo decadencial, conforme jurisprudência consolidada.
5. O banco não demonstrou o envio ou utilização do cartão de crédito pelo autor, tampouco provou que o consumidor tinha ciência da modalidade contratada. O contrato apresentado possui características de empréstimo consignado, evidenciando vício de consentimento e falha no dever de informação, violando o art. 6o do CDC. 6. Correta a conversão do contrato para empréstimo consignado, com revisão dos juros aplicados e repetição do indébito na forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. O dano moral está caracterizado pelo abalo decorrente da cobrança indevida e falta de clareza contratual, superando o mero aborrecimento, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de clareza na contratação de cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro sobre a natureza do contrato, caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação, autorizando a conversão para empréstimo consignado. 2. A repetição do indébito deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé. 3. Configura-se o dano moral quando a falha na prestação do serviço bancário causa abalo que excede o mero aborrecimento cotidiano.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III e IV, 14 e 27; CC/2002, arts. 138 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.03.2021; TJMT, Apelação Cível 1042519-32.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022.

(N.U 1043725-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025 – grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DESCONTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA
– EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO COMPROVADO POR PERÍCIA TÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTIA REDUZIDA – 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios
. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em conta bancária por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.” (N.U 1000323-09.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 05/11/2024 – grifo nosso)

Portanto, a pretensão da embargante de ver reconhecida a prescrição total da ação com base na data do primeiro desconto (janeiro de 2019) carece de amparo legal e jurisprudencial. A ação foi ajuizada em
junho de 2024
e os descontos ocorreram de
2019 até 2024
. Eventual prescrição atingiria apenas as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da demanda (junho de 2019), o que, na prática, em nada altera a condenação substancial ou a declaração de inexistência do débito, mantendo-se hígida a pretensão autoral quanto à relação jurídica continuada.

A tese da embargante, sob o manto de "matéria de ordem pública", busca, na verdade, rediscutir o mérito da responsabilidade civil através de uma interpretação equivocada do instituto da prescrição em relações continuadas.

Da Suposta Omissão quanto à Repetição do Indébito (má-fé)

A embargante alega omissão quanto à análise da má-fé para a condenação em dobro, pleiteando que conste expressamente a “inexistência de prova de má-fé”.

O vício apontado inexiste. O acórdão abordou a matéria de forma exaustiva, linear e didática, inclusive aplicando a modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o
decisum
reconheceu expressamente a distinção temporal para a caracterização do dever de restituir em dobro. Para o período anterior a 30/03/2021, determinou-se a restituição
simples
, justamente porque, para esse lapso, exigir-se-ia a prova da má-fé (elemento volitivo), a qual não se presumiu. Já para o período posterior a 30/03/2021, o acórdão aplicou a tese do
Tema 929 do STJ
, segundo a qual a repetição em dobro prescinde do elemento volitivo (má-fé/dolo), bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Trascrevo trecho do voto condutor que cessa qualquer dúvida sobre a análise realizada:

“Nesses termos, a presente análise deve se pautar, em parte, nos parâmetros anteriormente definidos pelo STJ, de modo que a imposição da repetição em dobro do indébito fica condicionada à demonstração de má-fé por parte das apelantes, sendo que a parcela dos descontos que foi realizada depois de 30/03/2021 deverá ser examinada com fundamento em eventual violação da boa-fé, nos moldes da recente tese firmada pela Alta Corte. [...]

Sendo assim, à luz da interpretação do artigo 42, parágrafo único, do CDC consagrada na jurisprudência do STJ, reputo que a r. sentença precisa ser modulada, pois
os valores anteriores a 30/03/2021 deverão ser restituídos de forma simples
.”

Ora, ao determinar a restituição simples relativamente ao período anterior ao marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão, de forma lógica, acolheu a tese de que não havia prova cabal de má-fé quanto àquele período específico. No tocante ao período posterior, a condenação em dobro decorre da violação à boa-fé objetiva, consubstanciada na realização de descontos sem contrato válido em conta bancária de pessoa analfabeta, critério este de natureza objetiva e suficiente, segundo a Corte Superior, o que torna irrelevante a discussão subjetiva acerca da “má-fé” nesse lapso temporal.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas mero inconformismo da parte com o enquadramento jurídico conferido aos fatos, circunstância que não autoriza a utilização da via dos embargos de declaração.

Da Alegada Contradição na Aplicação da Lei 14.905/2024

Por fim, insurge-se a embargante contra os critérios de atualização monetária e de incidência de juros, pugnando pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, com fundamento na Lei no 14.905/2024 e no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Mais uma vez,
não lhe assiste razão
.

O acórdão foi preciso ao delimitar a incidência das normas no tempo, em estrita observância ao princípio
tempus regit actum
e à própria vigência da nova legislação e do Tema 1368 do STJ (julgamento de 15/10/2025) que fixou, por unanimidade, que a
taxa SELIC é o índice aplicável para juros de mora e correção monetária em dívidas civis
, referentes ao período anterior à entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (que ocorreu em 30/08/2024), unificando o entendimento sobre o art. 406 do Código.

O voto condutor assim estabeleceu:

“Quanto aos valores a ser repetição do indébito determinada, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.”

A pretensão da embargante de aplicar a Taxa SELIC retroativamente a todo o período, ou de forma diversa daquela estipulada no acórdão, ignora que a padronização trazida pela Lei 14.905/2024 possui marco de vigência. O acórdão aplicou a metodologia clássica (INPC + 1%) para o período pretérito e a nova metodologia (IPCA + Taxa Legal/Selic marginal) para o período de vigência da nova lei.

Destarte, não se verifica no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. O que se percebe é o nítido inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão de mérito e de teses jurídicas já afastadas ou inaplicáveis à espécie.

Por fim, o embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de

prequestionar

dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de

prequestionamento n
ã
o t
ê
m car
á
ter protelat
ó
rio."

Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,

CONHEÇO

e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026